Tribunal: TJES
Processo: 5000255-22.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-22.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ONOFRE RODRIGUES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000255-22.2020.8.08.0017

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

Recorrido: JOSE ONOFRE RODRIGUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5521753).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização, pleiteando pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório, ou a redução do
quantum
fixado.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

11 – No que tange aos danos morais, tem-se que restou demonstrado que a estagiária da ré utilizou o cartão de crédito do autor, sem a sua anuência, causando danos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, passível, pois, de indenização.

12 – Firmado está, pois, o nexo etiológico entre a conduta da requerida e os danos experimentados pelo autor, restando definir o quantum a ser despendido à titulo de reparação, devendo levar-se em consideração fatores como a extensão do dano, a situação econômica das partes, bem como a inserção social do ofendido.

13 – Importa então assentar que a natureza jurídica da reparação por dano moral possui caráter dúplice, cumprindo, de um lado, compensar o dano sofrido mediante pagamento de determinada quantia pecuniária e, por outro, servir de sanção a ser imposta ao ofensor, como forma de demonstrar a reprovação da conduta praticada.

14 – Deve, ademais, o valor a ser arbitrado obedecer aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os critérios já especificados, cuidando-se para que não seja ínfimo ao ponto de não cumprir a finalidade pedagógica e não vultuoso a ponto de significar enriquecimento sem causa do autor.

15 – Na situação sob análise, tem-se por justa a fixação do valor referente a reparação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destarte, em relação ao pleito indenizatório a título de danos morais, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ter sido prestado pelo banco recorrente (direito básico dos consumidores - art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)